Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734914-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. AGRAVADO: ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A em face de ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação repactuação de dívida por superendividamento n. 0760188-58.2024.8.07.0016. Ao se analisar a petição de agravo, constata-se que os pedidos de tutela antecipada e de atribuição de efeito suspensivo foram formulados de maneira genérica, sem a devida indicação expressa do objeto pretendido em sede liminar. Tal ausência de especificidade é evidenciada nos itens 38, 39, 40 e 41 da peça recursal (ID 75330877), nos quais não se delineia com clareza o provimento jurisdicional almejado. No mesmo sentido, observa-se que o pedido de efeito suspensivo, embora aparentemente tenha por finalidade o sobrestamento da eficácia da decisão agravada, carece de fundamentação concreta quanto ao conteúdo da medida liminar pretendida. A ausência de delimitação objetiva do pedido compromete a compreensão do provimento buscado, sendo imprescindível sua formulação clara e pontual. Ressalte-se, por oportuno, que não se trata de hipótese de emenda à petição, haja vista tratar-se de recurso, cuja estrutura e requisitos estão disciplinados pelo artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Todavia, diante do vício processual ora identificado, impõe-se a adoção da providência prevista no §3o do artigo 1.017 do CPC. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, deduza de forma objetiva e detalhada o provimento jurisdicional que pretende obter em sede liminar, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 15:00:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador